Tribunal: TJES
Processo: 5004576-80.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004576-80.2018.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUTONOMIA FEDERATIVA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), com base no Tema 1184/STF (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, analisando: (i) a aplicação imediata do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso; (ii) a prevalência da autonomia municipal (Lei Municipal n.º 2.805/1977) na definição do valor de alçada, quando este é inferior ao parâmetro geral do CNJ; e (iii) a efetiva ocorrência de ausência de movimentação útil superior a um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas de natureza processual e de gestão judiciária, como a Resolução CNJ nº 547/2024 (editada para dar efetividade ao Tema 1184/STF e ao princípio da eficiência), têm aplicação imediata aos processos em curso (
tempus regit actum
), alcançando a execução fiscal em trâmite.

4. O Tema 1184/STF (RE 1.355.208), ao mesmo tempo em que legitimou a extinção por baixo valor, ressalvou expressamente a “competência constitucional de cada ente federado”. Havendo lei municipal específica (no caso, a Lei Municipal n.º 2.805/1977) que estabelece o valor mínimo para a cobrança judicial, e sendo o valor executado superior a esse piso local à época do ajuizamento, não há que se falar em extinção por falta de interesse de agir com base no parâmetro da Resolução CNJ.

5. No caso, os registros nos autos comprovam a ocorrência de movimentação útil em intervalo inferior a um ano, afastando a caracterização de falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

7.
Tese de julgamento:
"1. O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, por possuírem natureza de norma processual e de gestão judiciária, aplicam-se imediatamente aos processos em curso. 2. A aferição do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor (Tema 1184/STF) deve observar a competência constitucional do ente federado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CF, art. 37; Resolução CNJ nº 547/2024; Lei Municipal de Colatina nº 2.805/1977, art. 218.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); TJ-ES, Apelação nº 50115991320238080011; TJ-ES, Apelação nº 5001005-69.2020.8.08.0002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a sentença de id. 17498710 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Em suas razões (id. 17498711), o Município exequente aduz, em síntese, que: i) as exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema; ii) deve ser preservada a autonomia federativa dos entes públicos, permitindo que cada um determine, conforme sua legislação, quais valores podem ser considerados como execução fiscal de baixo valor; iii) o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano. Assim, pugna pela anulação da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 17498721) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004576-80.2018.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: K M S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a sentença de id. 17498710 que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
KMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
extinguiu o feito executivo fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Em suas razões (id. 17498711), o Município exequente aduz, em síntese, que: i) as exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema; ii) deve ser preservada a autonomia federativa dos entes públicos, permitindo que cada um determine, conforme sua legislação, quais valores podem ser considerados como execução fiscal de baixo valor; iii) o processo não permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano. Assim, pugna pela anulação da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 17498721) pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, a Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, RE 1.355.208. Veja-se:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, e não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Assim, aplicável, pois, a mencionada resolução. Nesse sentido, cito:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.
[...] Tese de julgamento: 1.
O Tema 1.184 do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, devendo-se observar as medidas administrativas prévias.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115991320238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Assim, não merece prosperar a sua tese de que as exigências previstas no Tema 1184 STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis tão somente às demandas deflagradas após o julgamento do Tema.

Superado tal ponto, cabe analisar se a extinção da presente execução fiscal observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208).

A tese fixada no Tema 1.184 é clara ao estabelecer que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Assim, o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 08 (oito) Unidades Padrão Fiscal do Município Colatina (UPFMC).

A presente execução, ajuizada na vigência da referida norma, possui valor histórico de R$ 2.953,93, o qual era superior ao mínimo legal então fixado pelo próprio ente tributante, considerando que a UPFMC, ao tempo do ajuizamento da ação, equivalia a R$ 108,41, resultando em um patamar de alçada de R$ 867,28.

Em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), definido na Resolução CNJ n.º 547/2024, deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema. Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado. 5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento. 6.
Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.
7.
A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 10. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar os critérios estabelecidos pela legislação do ente federado, prevalecendo sobre o parâmetro geral da Resolução CNJ nº 547/2024. 11.
A execução fiscal não deve ser extinta quando o valor da dívida atende ao mínimo fixado por lei municipal específica.
12. O prosseguimento da execução fiscal depende da comprovação, pelo ente público, do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema 1184 do STF para o ajuizamento. (TJES, APELAÇÃO 5001005-69.2020.8.08.0002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

Ademais, embora o culto colega magistrado de origem tenha fundamentado a extinção do processo com base na ausência de movimentação útil por mais de um ano, compulsando os autos, observa-se que o ente municipal requereu busca no sistema SISBAJUD em 12/10/2023 (id. 17498697), cuja ordem de bloqueio foi expedida somente em 15/05/2024 (id. 17498704) e posteriormente juntado o espelho em id. 17498706, com a determinação da intimação do exequente para se manifestar acerca do Tema 1184, STF, em 30/08/2024. O Município manifestou-se em 21/10/2024 com pedido de realização de INFOJUD. Na sequência a sentença veio a ser proferida em 21/03/2025, o que evidencia um intervalo inferior a um ano entre a última movimentação processual e a prolação da sentença de extinção. Tal circunstância contraria os critérios estabelecidos na Resolução nº 547 do CNJ, bem como o disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

J
ULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

1
Art. 37 da CFRB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)